Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000202-33.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UITALO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): DOUGLAS SOUZA LISBOA, ALESSANDRA PACHECO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n.º 8000202-33.2024.8.05.0146 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante : UITALO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA Advogados : DOUGLAS SOUZA LISBOA – OAB/PE 32072 ALESSANDRA PACHECO RODRIGUES – OAB/PE 61090 Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia Relator : Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA PERÍCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Uítalo Roberto da Silva Almeida contra sentença que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando pena de 2 anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa alegou nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pediu a absolvição por insuficiência probatória e pleiteou o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia da prova relativa à arma apreendida; (ii) se o conjunto probatório é insuficiente para condenação, a justificar absolvição com fundamento no in dubio pro reo; (iii) se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inexistente a alegada quebra da cadeia de custódia, pois não há nos autos qualquer indício de adulteração da arma apreendida, devidamente identificada por número de série em delegacia e no laudo pericial, havendo plena correspondência entre ambos. 4. A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que descreveu as características físicas e funcionais do armamento, bem como atestou a sua aptidão para disparo. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituindo meio de prova idôneo e convergente com os demais elementos dos autos. 5. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que já foi assegurado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: “1. A inexistência de qualquer indício de adulteração da arma apreendida afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia.” “2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.” “3. Inexiste interesse recursal quando a pretensão já foi integralmente atendida pelo juízo de origem.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CPP, art. 158-A; CP; Lei 10.826/2003, art. 14. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021; · STJ, HC 798.279/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023; · STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2022; · STJ, AgRg no AREsp 2.321.706/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2023; · STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000202-33.2024.8.05.0146, tendo como Apelante UITALO ROBERTO DA SILVA ALMEIDA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o presente Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.